Tribunal: TJES
Processo: 5018579-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018579-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA SANTOS MATIAS RIBEIRO e outros
RECORRIDO: CARMEN SILVA ALVES SOARES e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

PROCESSO Nº
5018579-36.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ISABELA SANTOS MATIAS RIBEIRO

RECORRIDOS: CONFIAUTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo Beneficio da Justiça Gratuita.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APÓLICE SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO TRAFEGAVA PELA CONTRAMÃO. CLAUSULA LIMITADORA DE RESPONSABILIDADE. RISCO AGRAVADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Breve síntese.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Carmen Silva Alves Soares
e
Maycon Jeremias Da Silva
em face de
Isabela Santos Matias
e
Associação Confiança De Protecao Aos Automóveis Do Brasil - Confiauto
, na qual alegam que, em 23 de fevereiro de 2024, trafegavam com seu veículo Chevrolet Onix por uma via de mão única na Avenida Leopoldina, no bairro Vila Palestina, em Cariacica/ES, quando uma motocicleta, conduzida na contramão, colidiu com o automóvel. Sustentam que, após o acidente, entraram em contato com a primeira requerida, sendo informados de que a segunda requerida seria acionada para realizar os reparos necessários. No entanto, após meses de espera, tomaram conhecimento de que a cobertura havia sido negada sob a justificativa de que a condutora da motocicleta teria cometido infração de trânsito ao transitar na contramão, motivo pelo qual o conserto do veículo não foi realizado. Regularmente citada, a primeira requerida apresentou contestação, na qual arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação ao benefício da justiça gratuita e litispendência. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, alegando ter sofrido um mal súbito no momento do acidente, além de afirmar a ausência de comprovação dos danos materiais e morais pleiteados, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na inicial. A segunda requerida, por sua vez, também apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de conexão, incompetência absoluta em razão da necessidade de realização de perícia, ilegitimidade passiva e impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, alegou inexistência de responsabilidade, argumentando que a primeira requerida violou as normas de trânsito ao transitar na contramão, conduta que, conforme o regimento interno da associação, inviabilizaria o pagamento da indenização pleiteada.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência, para condenar a ré
Isabela Santos Matias
ao pagamento de R$9.128,06 (nove mil cento e vinte e oito reais e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do evento danoso (23/02/2024) e juros de mora a partir da citação. Julgou improcedente o pedido indenizatório em relação a có-ré, e, de indenização por danos morais.

3.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado e, em apertada síntese, sustenta em suas razões que a sentença merece reforma, para alcançar a cobertura securitária da có-ré, posto a inoponibilidade da cláusula de limitação de reponsabilidade, sendo esta irrazoável, bem como, haver culpa concorrente em função da má sinalização da via, e ser imperiosa a aplicação,
in casu
, do código de defesa do consumidor.

É o relatório.
DECIDO
.

MÉRITO.

Pois bem

4.

Inicialmente, registre-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante, a obrigação de pagar prêmio (remuneração) e, para o segurador, o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem for de direito.

5.

In casu
, incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito, fruto de infração pela recorrente, do código de trânsito nacional, ao ingressar com sua motocicleta na contramão da via. Assim, em que pese haver cobertura securitária, filia-se ao entendimento alcançado pelo juízo de origem no que tange à sua exclusão, a partir da verificação das circunstâncias e culpa, pelo acidente de trânsito, sobretudo, à vista do agravamento do risco criado pela recorrente.

6.

Entende-se, portanto, que a infração de trânsito provocada pela recorrente configura-se como causa de afastamento de responsabilidade da seguradora, isso, nos moldes verificados, posto previsão e ciência contratual do segurado acerca de tal cláusula limitadoras, bem como, a flagrante imprudência da recorrente em sujeitar-se a uma situação que coloca em risco a si e demais indivíduos e coisas da via de circulação.

7.

Nesse cenário, não se verifica qualquer erro na sentença que considere insuficiente, a tese de suposto “mal súbito’ e má sinalização das vias de trânsito, de modo que, ante as constatações supra consignadas acerca da infração de trânsito, e, por conseguinte, da ocorrência do acidente, tal cenário traduz-se em um agravamento intencional do risco ( CC/02 , art. 768 ).

8.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA COM DANO MORAL – SEGURADO FALECIDO EM ACIDENTE DE MOTOCICLETA –
CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO COMPROVADA – SEGURADO Q EU AGRAVOU O RISCO OBJETO DO CONTRATO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COBERTURA
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ARTS. 768 DO CÓDIGO CIVIL - LEGALIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA DO RISCO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro tem por finalidade precípua resguardar o segurado ou os beneficiários dos prejuízos advindos de eventuais sinistros, de sorte que a seguradora será dispensada do pagamento da indenização se comprovar que o segurado, voluntariamente, contribuiu para o agravamento do risco. O segurado que, intencionalmente, realiza ultrapassagem com motocicleta na contramão e, em consequência disto, colide com outra motocicleta, o que resulta em sua morte, contribuiu para o agravamento do risco segurado em se tratando de seguro de vida, caso de excludente de responsabilidade da seguradora e perda de direito do segurado, nos termos do art . 768 do Código Civil. (TJ-MT - Apelação: 00011828220148110055, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2016)

9.

Ante o exposto
NEGO
provimento ao recurso, para manter
in totum
a sentença vergastada.

10.

CONDENO a recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da lei nº9.099/95). TORNO suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)